Tribunal: TJDFT
Processo: 0710847-89.2021.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO.
I – Em relação aos embargos de declaração opostos pelos autores, o acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e os presentes não se prestam para o reexame de matéria julgada
II – Constatada contradição no acórdão ao analisar o pedido de gratuidade de justiça do embargante-réu, acolhem-se os embargos para sanar o vício, sem alteração do resultado do julgamento.
III – Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, art. 1.025 do CPC.
IV – Embargos de declaração dos autores desprovidos. Embargos de declaração dos réus parcialmente providos, sem alteração no resultado do julgamento.